Tribunal: TJMT
Processo: 1018051-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018051-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), GUSTAVO WITCZAK - CPF: 052.265.801-69 (PACIENTE), 11a VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência pacífica sobre o tema preceitua que o juiz, ainda que sem a realização da audiência de custódia, pode provisoriamente receber o auto de prisão em flagrante e convertê-lo em prisão preventiva sem a necessidade de prévia oitiva do Ministério Público. Inteligência do art. 310, II, do CPP. Assim, o mero atraso na realização da audiência de custódia não tem o condão de nulificar o édito prisional cautelar.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
utilizado para a prática do ato ilícito e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor.

Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de

Gustavo Witczak
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto nos arts. 33 e 40, III, da Lei 11.343/2006, e que, após a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Assevera que a prisão é ilegal, ao argumento de que os policiais militares

incorreram em vícios formais e materiais a macular o flagrante.

Aduz que o paciente é primário e possui bons antecedentes, e que não há razão para a manutenção da custódia preventiva, pois a autoridade apontada como coatora não apresentou elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Com essas considerações, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
em sede liminar para que seja conferido ao paciente o direito de responder aos termos do processo em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, se necessário.

No mérito, pugna concessão definitiva do pleito liminar (ID.

223931687).

Juntou documentos (ID. 223931689).

A liminar foi
indeferida
(ID. 224103188).

As informações de praxe foram prontamente prestadas pela autoridade indigitada coatora (ID. 227627665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 228009661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, o impetrante sustenta ilegalidade da prisão em flagrante por ausência de testemunhas presenciais do crime e violação de domicílio.

Consta dos autos que o paciente
Gustavo,
no dia 28.06.2024, postou uma encomenda contendo substância análoga a maconha na empresa
Viação Juína
[código de barras 22091387397463, postado às 15h:23min, destinado a Campo Novo do Parecis/MT, a ser pago na retirada por Kauã Cereda, CPF: 030.619.831-20].

No dia 01.07.2024, o paciente
Gustavo
foi até a empresa
Viação Juína
para verificar porque a encomenda postada ainda não havia sido entregue ao destinatário, oportunidade em que os policiais o abordaram no pátio da empresa. Na busca veicular, dentro de uma mochila preta, foram encontradas três porções de substância análoga à maconha.

Há nos autos imagens de câmeras de segurança confirmando a postagem da encomenda pelo paciente, no dia 28.06.2024 (ID. 223931689 - Pág. 56/64)

Após, diante do flagrante, os policiais foram à residência do paciente e localizaram mais cinco porções de maconha, dois pacotes de cogumelos alucinógenos, balança de precisão, rolo de plástico filme, R$ 340,00 em espécie e quatro documentos de transporte da Viação Juína.

Vale esclarecer que o art. 5o, XI, da Constituição Federal, diz que
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Ressalto que a prisão em flagrante possui natureza jurídica de medida cautelar de segregação provisória do autor da infração penal, quando constatada a ocorrência de delito de forma manifesta, sendo ato meramente administrativo.

O flagranteado poderá ocorrer nas hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal:

“Art. 302 - Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.”

Segundo consta do procedimento, o paciente fora preso em flagrante no momento em que praticava o delito capitulado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Desta forma, tem-se que a prisão foi legalmente efetuada, nos termos do artigo 302, I, do Código de Processo Penal.

Afere-se que foram ouvidos no respectivo auto os condutores, as testemunhas e o conduzido, estando os documentos devidamente assinados por todos, constando da peça, ainda, as advertências legais quanto aos direitos constitucionais ao flagrado.

Juntou-se ao respectivo procedimento, os termos de depoimentos, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, nota de ciência das garantias constitucionais, termo de qualificação, mandado de busca e apreensão cumprido, despacho, nota de culpa, requisição pericial e laudo pericial.

Nesse sentido:

“(...) Cuida-se de mandado de busca e apreensão deferido pela d. autoridade acoimada de coatora com esteio nos elementos informativos apresentados pela d. autoridade policial, após parecer favorável do i. órgão ministerial, não sendo possível, na hipótese, extrair da prova pré-constituída elementos aptos a demonstrar a suscitada ilegalidade, a ensejar a pretendida declaração de nulidade da abordagem policial e, consequentemente, da prisão cautelar imposta ao paciente, que posteriormente confessou ser membro da organização criminosa Comando Vermelho e assumiu a propriedade dos entorpecentes e dos artefatos bélicos encontrados em seu domicílio.2. Ordem denegada. (N.U 1012381-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024). Destaquei.

Portanto, não obstante os judiciosos argumentos suscitados pela defesa, não encontro, nesta fase de cognição superficial, ilicitude hábil para constatar a ilegalidade da busca domiciliar efetuada pelos policiais.

Além disso, quanto aos requisitos da prisão preventiva, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
, especialmente para evitar a
reiteração delitiva
, destacando que o paciente responde a outros procedimentos criminais, inclusive pela prática de delito da mesma natureza (ID. 223931689 – fls. 66/68).

Nesse sentido o Enunciado Criminal n. 6 deste e. Tribunal de Justiça:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ademais, conquanto a defesa ressalte os bons predicados do insurgente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, convém salientar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais predicados favoráveis do agente não se prestam a infirmar a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
(enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo a prisão decretada para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se consideram eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024